Tribunal: TJMT
Processo: 1015671-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Leide Daiane Saldanha Ferreira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, a paciente foi presa em flagrante em 27 de setembro de 2018, por ter supostamente praticado o crime descrito no art. 33 e 35, da Lei no 11.343/2006.
Extrai-se que mesmo havendo prisão em flagrante, não foi demonstrado qualquer circunstância que autorizasse a prisão preventiva, pois a pequena quantidade apreendida era destinada para uso próprio, assim a defesa postula a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
Aduz que foi realizado pedido para concessão da prisão domiciliar ao juiz de primeiro grau, sendo negado, sob argumento de que seus filhos já estão acostumados com a ausência da mãe, visto que está longe deles por mais de 02 (dois) anos.
Expõe-se que a paciente é mãe de 03 (três) crianças: Kaicke Saldanha Souza de 15 (quinze) anos de idade; Kayssa Saldanha de Oliveira com 12 (doze) anos de idade; e Kauã Saldanha de Oliveira de 09 (nove) anos de idade; tem bons antecedentes, nunca foi presa anteriormente por qualquer motivo, possui endereço fixo e trabalha na condição de lide do lar, ao qual foi condenada à 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Explicita que a beneficiária preenche os requisitos elencados no parágrafo único, do art. 310, do CPP, nada impedindo a liberdade provisória ou a concessão da prisão domiciliar.
Argumenta sobre a Recomendação no 62/2020 do CNJ, para evitar a propagação da Covid-19, onde a reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP, devem ser priorizados:
“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; “grifei”
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo corona vírus;
c) prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.”
Declara que a paciente está presa há 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, já cumprindo mais de 1/6 (um sexto) da pena, bem como está em situação de risco, devido ao fato de precisar urgente realizar cirurgia para remover pedra na vesícula.
Relata que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois todo processo deve ser julgado dentro de um prazo razoável, e no caso vertente, a paciente se encontra muito além do prazo legal.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar. (Id. 51917983)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Leide Daiane Saldanha Ferreira, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão da autoridade coatora, in verbis: (Id. 51917987)
“Decisão
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado pela reeducanda Leide Daiane Saldanha Ferreira.
Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido e ao final pugnou que seja certificado se houve o trânsito em julgado da condenação proferida nos autos no. 3836-02.2018.811.0023 e, em caso positivo, seja elaborada a guia definitiva (mov. 109.1).
Pois bem.
A defesa sustenta que a reeducanda é mãe de três filhos menores que estavam sob seus cuidados, bem como que necessita ser submetida a cirurgia para tratamento de pedra na vesícula. Afirma a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no HC 143.641/STF, e igualmente com fundamento na Recomendação no. 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia do Covid-19 (novo coronavírus).
Da análise dos autos, infere-se que a reeducanda foi condenada definitivamente às penas de: i) 04 anos e 02 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06; e ii) 5 anos e 10 meses de reclusão pelo cometimento do crime previsto no art. 33, § 4o c/c art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/06.
A apenada vinha cumprido pena no regime semiaberto quando sobreveio notícia da prática de novos crimes, razão pela qual após submetida a audiência de justificação fora determinada a regressão definitiva para o regime fechado (mov. 10.1).
Entre um ato e outro, aportou neste Juízo a guia de execução provisória referente à prática do delito objeto da regressão definitiva, na qual o Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT condenou a reeducanda à pena 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática também do delito de tráfico de drogas e negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo-a presa preventivamente.
Aqui, infere-se que a apenada encontra-se presa tanto em razão da regressão definitiva como da prisão preventiva outrora decretada pelo Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
Ainda, dos documentos que acompanham o pedido da defesa, verifica-se que fora formulado pedido de revogação da prisão ao Juízo de Peixoto de Azevedo/MT, no entanto, este ressaltou que os motivos que deram azo à prisão preventiva não desapareceram, bem como que competia ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual revogação da prisão.
Com efeito, quanto a prisão preventiva decretada, o Juízo de Peixoto de Azevedo já se manifestou no sentido da necessidade de sua manutenção.
Não obstante, especificamente quanto à concessão de prisão domiciliar no curso desta execução penal, digo, em relação a prisão definitiva no regime fechado, é caso de não acolhimento.
Isso porque, o recolhimento em residência de preso definitivo, em regime inicial fechado, somente se justifica em situações excepcionais, como ocorre quando o reeducando é portador de doença grave e a unidade prisional não possui meios de oferecer o tratamento necessário.
Neste ponto, embora a defesa afirme a necessidade da reeducanda ser submetida a procedimento cirúrgico para tratamento de pedra na vesícula, os documentos que acompanham o seu pedido demonstram que de fato a reeducanda passou por exame de ultrassom no abdômen, no entanto, inexiste documento que aponte a necessidade do procedimento cirúrgico informado pela defesa ou mesmo que a unidade prisional não tenha tomado as devidas providências para que a reeducanda obtenha o tratamento necessário.
Ademais disso, a condição da reeducanda de mãe de filhos menores não é suficiente para concessão da prisão domiciliar pleiteada no caso de prisão definitiva.
Por fim, no que diz respeito à Recomendação no 62/2020/CNJ, a unidade prisional vem adotando todas as medidas necessárias de prevenção ao Covid-19, não existindo notícias de casos suspeitos e/ou confirmados da doença dentro do estabelecimento penal, logo, por ora, não existe qualquer perigo concreto à saúde da reeducanda.
Assim, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela reeducanda Leide Daiane Saldanha Ferreira limitado a análise quanto ao executivo de pena definitivo no regime fechado.
No mais, DEFIRO o pedido contido no último parágrafo da cota ministerial (mov. 109.1).”
Primeiramente verifica-se nos documentos acostados aos autos, e pela decisão do juiz a quo, que a paciente foi condenada definitivamente às penas de: - 04 anos e 02 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06; - 05 anos e 10 meses de reclusão pelo cometimento do crime previsto no art. 33, § 4o c/c art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/06, estava cumprido as penas em regime semiaberto, momento esse em que cometeu novo delito e foi regredida de regime.
Destarte, foi novamente condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
Com efeito, nota-se que a paciente está presa tanto em virtude da decretação da prisão preventiva, decretada pelo juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que negou o direito da mesma de recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime fixado é o fechado, quanto pela regressão de regime realizada no processo executivo de pena.
Dessa forma, não há que se falar de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que a beneficiária já foi devidamente sentenciada, ao qual já foi expedida a guia provisória, e consignado pelo magistrado coator a expedição da guia definitiva.
No mais, quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, pelo fato da paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de inúmeras mulheres grávidas e mães de crianças que estão cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, admitindo que o Estado brasileiro não tem condições de garantir cuidados mínimos relativos a maternidade. Dessa forma, diante dessa realidade, deve-se dar cumprimento ao Estatuto da Primeira Infância.
Contudo, sua decisão no habeas corpus coletivo 143.641/SP (j. 20/02/2018), o acórdão reconheceu que na existência situações excepcionalíssimas, pode-se fundamentar a denegação da prisão domiciliar. Nesta ressalva é possível inserir crimes que, não obstante cometidos sem violência ou ameaça, guardam acentuada gravidade.
Conforme artigo 318-A, do CPP, são os critérios que não autorizam a concessão da prisão domiciliar:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
In casu, entendo, a princípio que não deve ser concedida, pois apesar do impetrante não ter anexado aos autos comprovante de residência da mesma, consta na denúncia que o endereço onde foi apreendido as drogas, é o mesmo onde a paciente residia com seus filhos, o que demonstra, no primeiro momento, que as crianças conviviam com a suposta prática de tráfico de drogas.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS (CPP, ART. 318, V). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMAZENAMENTO DE DROGAS EM CASA. Não é devida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, na hipótese de mulher com filho menor de 12 anos de idade, se a agente foi presa em razão da prática de associação para o narcotráfico e se ela é acusada de armazenar narcóticos na residência em que morava com sua prole. ORDEM DENEGADA. (TJSC; HC 4011269-61.2019.8.24.0000; Chapecó; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; DJSC 06/05/2019; Pag. 598)
Ademais, não há comprovação nos autos, de que a paciente detenha fonte de renda licita para a manutenção das mesmas e dos infantes, tampouco que detém a guarda das crianças.
Por fim, concernente ao Recomendação no 62/2020 do CNJ, apesar da defesa alegar que a paciente necessita realizar cirurgia para retirada da pedra na vesícula, não observo nenhum documento que comprovem tal necessidade, nem mesmo foi demonstrado se a unidade prisional possui ou não condições de que a beneficiária segregada possa realizar o tratamento adequado.
No mais, a paciente não se enquadra no grupo de risco, e tendo em vista que nada foi imposto de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, tratando-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, nenhum constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão de LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA, os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo quanto a situação atual em se encontra os infantes da paciente, bem como sobre o estado de saúde da mesma, e se a unidade prisional possui condições de atende-la, caso venha precisar realizar procedimento cirúrgico.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.